Tribunal: TJDFT
Processo: 0734476-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jefferson Duarte Barros de Medeiros, Diógenes Duarte Barros de Medeiros; Valeriano Doudment Pereira de Medeiros, I.M.S.M, S.D.B.D.M. e Iracema Duarte Barros de Medeiros contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Id 104755011 do processo de referência) que, na ação de inventário ajuizada pelos agravantes em razão do falecimento de Antônio Medeiros Filho, processo n. 0712837-92.2019.8.07.0007, acolheu a manifestação ministerial de Id 104167870 e indeferiu o pedido de partilha diferenciada proposto pelas partes ao Id 103860902. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Acolho a cota do ministerial de ID 104167870. 1) Incluo no espólio dos bens deixados pelo falecido, o imóvel urbano localizado no número 05, QA-15, Módulo MR, Setor Sul, Planaltina de Goiás/GO (ID 102782969), os quais comprovam que foi regularizada a propriedade do imóvel em nome do autor da herança e da meeira; 2) Com relação ao suposto saldo remanescente constante no Banco de Brasília, não vislumbro elementos de prova que corroborem com a alegação do inventariante. No entanto, caso insista na afirmativa, deverá dirigir-se à instituição financeira, portanto o termo de compromisso que possibilita a atuação do inventariante para resolver, entre outros, este procedimento; 3) Intime-se o inventariante para que acoste aos autos as certidões de matrículas atualizadas dos seguintes imóveis: chácara 2.747-A (ID 42664640, págs. 58/59); Chácara 2.489 (ID 42664640, págs. 61/62); e Chácara 2.489-A (id 74477852, pág. 13), todos localizados no loteamento denominado “Chácara Santa Maria”, Planaltina de Goiás/GO; 4) No que diz respeito à partilha diferenciada, indefiro o pedido proposto de ID 103860902 a fim de evitar tumulto processual, considerando que, caso haja interesse da meeira em negociar sua parte da meação com os herdeiros, poderá efetivar este procedimento nos cartórios extrajudiciais competente. Por fim, destaco que, quaisquer manifestações nos autos do processo deverão vir com indicação do número dos IDs, referentes aos documentos mencionados, a fim de possibilitar a este Juízo o processamento do feito de forma célere e efetiva. Prazo: 30 (trinta) dias. Após, retornem ao Ministério Público. (...) (grifos no original) Inconformados, os autores interpuseram o presente agravo de instrumento (Id 30234622). Em razões recursais (Id 30234622, pp. 2-11), sustentam, em suma, ser cabível agravo de instrumento no âmbito do processo de inventário. Alegam que o recurso visa à reforma da decisão que indeferiu plano de partilha diferenciada apresentado pelos herdeiros e a meeira, realizado em comum acordo nos autos do inventário que ocorre em comunhão de interesses. Sublinham que o indeferimento fere o princípio da efetividade e da economia processual, impedindo o andamento do processo. Narram serem partes no processo a meeira e cinco herdeiros do espólio de Antônio Medeiros Filho, que fora casado em regime de união universal de bens com a meeira. Diz que o falecido é genitor dos herdeiros, sendo dois desses incapazes e que estão representados por suas genitoras. Sublinham terem sido arrolados 6 imóveis, um veículo automotor, um reboque e o saldo de uma conta bancária em nome do de cujus. Alegam que os valores de mercado apresentados não foram impugnados pelo MP, de maneira que a proposta de partilha diferenciada, embora tenha contemplado os imóveis de forma desigual, o que foi feito para assegurar maior parte à meeira sobre o imóvel em que reside e do qual possui direito de habitação, assegurou, quanto à totalidade dos bens, a partilha em 50% à meeira e em 50% em partes iguais aos 5 herdeiros. Dizem que, assim realizada a partilha, maior liberdade de gestão se assegura às partes, porquanto ficam liberados do direito de habitação que a meeira possui em relação à residência onde morou com o extinto. Acrescem que o plano de partilha diferenciada considera o desconto das dívidas, sendo estranha e confusa a manifestação do MP ao sugerir o indeferimento do pedido, uma vez que não pretende a partilha da meação, mas apenas sua incidência sobre um único bem a fim de liberar o restante dos bens para os demais herdeiros disporem da forma que entenderem. Argumentam que a decisão é equivocada e não está respaldada na legislação. Aduzem que a partilha obedece ao regime estabelecido pelos artigos 1.667, 1.668 e 1.829 do Código Civil, porquanto assegurado dos 100% dos bens do espólio 50% à meeira, e os demais 50% aos herdeiros. Esclarecem que o problema se deve ao fato de que os 50% do patrimônio do espólio que foi destinado no plano de partilha à meeira, foi focado apenas em um bem, o de maior valor e no qual mantém ela direito real de habitação, nos termos do art. 1.831 do Código Civil. Prosseguem afirmando que a decisão é equivocada e viola o art. 5o, II, da CF, visto que a intenção dos agravantes é apenas facilitar a livre disposição dos bens herdados após conclusão do inventário. Afirmam que a decisão proferida viola o acordo celebrado entre as partes em relação a partilha, bem como os artigos 647, 648, 659 do CPC e dos artigos 2.017 e 2.023 do CC. Ao final, pedem a atribuição de efeito suspensivo em relação à decisão agravada, sob pena de, caso não reste deferido, o juízo de origem possa determinar a retificação do plano de partilha sob pena de extinção do processo ou de destituição do inventariante. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada a fim de prevalecer o plano de partilha por eles apresentado, de acordo com a fundamentação. Preparo recolhido (Id 30234623). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Atenta aos argumentos delineados pelos agravantes, entendo que os pressupostos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano não estão evidenciados. Explico. Como relatado, pretendem os agravantes, em apertada síntese, fazer prevalecer o plano de partilha diferenciada por eles proposto ao Id 103860902 do processo de referência, que, de acordo com suas palavras, visa assegurar maior parte à meeira sobre o imóvel em que reside e sobre o qual possui direito de habitação. Argumentam que o juízo de origem se equivocou ao acolher o parecer ministerial de Id 104167870, porquanto, caso mantida a decisão, os princípios da efetividade do processo e economia processual serão comprometidos, notadamente ante à vinculação de todos ao direito real de habitação que a meeira possui sobre o bem de maior valor. Apesar do inconformismo dos agravantes, tenho que assiste razão ao órgão ministerial e ao juízo de origem. Vejamos. Nos termos do art. 2.017 do Código Civil, no partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível. Em disposição semelhante, o art. 648, I, do CPC dispõe que deve ser observada, na partilha, a máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens. Já o art. 659 do CPC estabelece que a partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. Nos termos da legislação acima, a partilha amigável será homologada de plano, mas desde que celebrada por partes capazes, o que não é o caso, porquanto se fazem presentes dois herdeiros incapazes, que estão representados por suas genitoras. Por isso, a razão de ser da necessária intervenção do Ministério Público. Na mesma toada, a legislação estabelece que deve ser assegurada a máxima igualdade quanto ao valor, natureza e qualidade dos bens, o que não se vislumbra do esboço de partilha diferenciada apresentado pelos agravantes ao Id 103860902 do processo de referência, porquanto pretendem a destinação à meeira de 65,484% do valor do acervo patrimonial do espólio com a destinação para a viúva meeira do bem de maior valor. No caso, propôs o Ministério Público fosse reconhecida a impossibilidade de partilha diferenciada e acolhido o esboço de partilha elaborado pela Contadoria Judicial ao Id 97195972 do processo de referência, o qual garantiu a meação do cônjuge sobrevivente, a partilha da herança igualitária entre os 5 herdeiros, e a restituição integral ao herdeiro Diógenes da despesa paga por este (Id 104167870 do processo de referência). O que propõe a Contadoria Judicial e o Ministério Público é que seja realizada a partilha, quanto à totalidade dos bens, em 50% para a meeira e em 50% em partes iguais aos 5 herdeiros. Diversamente, os próprios agravantes reconhecem em suas razões que os imóveis foram partilhados em quotas desiguais entre as partes, sendo assegurado a meeira maior parte ou percentual do imóvel onde reside (Id 30234622, p. 4), pretensão que o juízo de origem não admitiu. Assim, embora os agravantes asseverem que tal proceder é mais vantajoso a todos, visto que ficam liberados do suposto direito real de habitação cabível á meeira, vislumbra-se que a partilha assim proposta não observa a legislação de regência. A razão é simples: existindo vários bens, cada quinhão deve ser composto, sempre que possível, pela mesma quantidade e qualidade de bens móveis e imóveis, sendo esse o teor do esboço proposto pela Contadoria Judicial (Id 97195972 do processo de referência). Percebe-se que o inventário é composto de 6 bens imóveis, um veículo automotor já alienado, um reboque e o saldo de uma conta bancária (Id 30234622, p. 4), cujos valores indicados pelos agravantes, a uma primeira vista, são meramente estimativos e desprovidos de avaliação por profissional qualificado. Assim, é de rigor, para se preservar os interesses dos incapazes e a distribuição equânime do valor arrecadado, a avaliação atualizada dos bens. Em paralelo, o argumento de que o imóvel de moradia da meeira não pode ser alienado pelo já referido direito real de habitação (Id 30234622, p. 7), com o qual insistem os agravantes fundamentar sua pretensão ao deferimento da homologação da partilha diferenciada, não foi objeto de ponderação pelo juízo de referência. A apreciação da matéria, de modo exauriente, nesta instância revisora, implicará indevida supressão de instância, porque não foi conferida a oportunidade de o i. juiz, na origem, a apreciar e decidir. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a matéria deve ser descortinada no juízo de referência, cuja análise deverá observar a existência de mais de um imóvel residencial integrante do acervo, porquanto, de acordo com o art. 1.831 do Código Civil, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que, frise-se, seja o único daquela natureza a inventariar. E, como indicado pelos agravantes, existem múltiplos imóveis a inventariar, aparentemente não se subsumindo a situação fática da inventariante à norma jurídica de regência, visto que esta tem por escopo garantir o direito fundamental à moradia tal como insculpido no art. 6o, caput, da CF e a dignidade da pessoa humana do cônjuge sobrevivente. Contudo, repise-se, não se trata o feito de hipótese em que exista um único imóvel de natureza residencial a inventariar, mas sim de múltiplos imóveis, situação que, com a devida cautela e se assim for o caso, deve ser desvelada pelo juízo de referência, que pode afastar a proteção legal delineada no art. 1.831 do CC, caso inexistente seus pressupostos. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA 1. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar (CC, art. 1.831). 2. O direito real de habitação tem por objetivo garantir o direito fundamental à moradia (art. 6o, caput, da CF) e o postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF). 3. A única condição para garantia do cônjuge sobrevivente ao direito real de habitação é que o imóvel destinado à residência do casal fosse o único daquela natureza a inventariar, ou seja, que dentro do acervo hereditário deixado pelo falecido não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais (Informativo 633 do STJ). É o caso dos autos. (...) (Acórdão 1198423, 07015868020198070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em suma, entendo por correto o raciocínio inferido na decisão recorrida ao acolher o parecer ministerial e o esboço de partilha igualitário proposto pela Contadoria Judicial, uma vez que, para preservação do direito dos herdeiros incapazes, não sendo o caso de uma partilha totalmente igualitária, mostra-se essencial a avaliação dos bens, por profissional habilitado, porque não há, no momento, como ser apurada a proporcionalidade da partilha apresentada pelos agravantes, em que se vislumbra o prejuízo os herdeiros incapazes. Este TJDFT não é alheio ao tema, já o tendo apreciado em outra ocasião, conforme o aresto abaixo ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DIFERENCIADA. INTERESSE DE INCAPAZ. BENS IMÓVEIS. AVALIAÇÃO DESATUALIZADA. IGUALDADE DE QUINHÕES. TOTALIDADE DO PATRIMÔNIO E DE CADA BEM. Com efeito, inexistindo avaliação atualizada dos bens do espólio, não merece reparo a decisão que determinou que o inventariante apresentasse novo esboço de partilha, com igualdade de quinhões entre os herdeiros, relativamente a cada bem ou direito arrolado aos autos. (Acórdão 1062423, 07077764820178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, data de julgamento: 22/11/2017, 2a Turma Cível, Publicado no DJE: 05/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não vislumbro, portanto, diante dos elementos de prova coligidos, a probabilidade do direito dos agravantes à homologação da partilha diferenciada. E, em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que “Haja vista a possibilidade prevista em lei, requer o Agravante a suspensão da decisão que indeferiu o plano de partilha apresentado pelas partes, eis que, assim não o fazendo este Tribunal, poderá o Juízo singular determinar a retificação do plano apresentado sob pena de extinção do processo ou destituição indevida do inventariante.” (Id 30234622), visto que essas assertivas são meramente especulativas e não encontram ressonância nos fundamentos da decisão agravada. Friso, desse modo, que não foi demonstrado concretamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora